Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME AMBIENTAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva dos pacientes foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35), lavagem de capitais (Lei no 9.613/1998, art. 1o), organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e crime ambiental (Lei no 9.605/1998, art. 61), no contexto da “Operação Psicose”, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal – CORD.
2. A atuação dos pacientes foi identificada como parte da logística de distribuição nacional de cogumelos alucinógenos contendo psilocibina, com registros visuais de remessas pelos Correios e instruções de uso aos consumidores, além de indícios de intenção de ampliação da linha de produtos ilícitos.
3. A ausência de audiência de custódia não configura, por si só, nulidade da prisão preventiva, quando esta é reavaliada e mantida por decisão fundamentada do Juízo competente, conforme precedentes do STJ.
4. A segregação cautelar foi reiteradamente reexaminada pelo Juízo de Garantias, pelo Juízo Natural e por esta instância revisora, com base na gravidade concreta das condutas, risco à ordem pública e à instrução criminal, e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
5. A alegação de nulidade por ausência de audiência de custódia não se sustenta diante da manutenção da prisão por outros fundamentos legais, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, c/c art. 93, IX, da CF/1988.
6. Ordem denegada.